Tribunal: TJES
Processo: 5005828-11.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005828-11.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUAN KLEMZ MAXIMO

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão (id. 19193056) que conheceu e negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário.

2. O embargante alega a necessidade de suprimento de omissão e contradição no julgado sob os seguintes fundamentos: ausência de análise dos precedentes invocados (REsp 1.061.530/RS e REsp 1.821.182/RS); omissão quanto à distribuição do ônus da prova (art. 373, II, do CPC) relativo à justificativa da taxa de juros; omissão em relação à tese de venda casada (art. 39, I, do CDC) referente a tarifas e seguros; e pedido de fixação de parâmetros para prequestionamento.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios de omissão ou contradição aptos a ensejar o acolhimento do recurso, especificamente no que diz respeito à fundamentação que atestou a legalidade dos juros remuneratórios e a cobrança de tarifas, bem como acerca dos requisitos para a admissão do prequestionamento.

III. Razões de Decidir

4. Os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) restringem-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito de matéria com a qual a parte apenas discorda. O julgador não está obrigado a rebater todos os questionamentos formulados, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente para a resolução da lide.

5. Inexiste omissão quanto aos juros remuneratórios. O acórdão avaliou objetivamente a taxa pactuada (3,12% a.m.), concluindo que ela não configura abusividade por não ultrapassar o limite de "uma vez e meia" a taxa média de mercado (2,12% a.m.), em consonância com a jurisprudência do STJ. Tal lógica afasta a necessidade de o banco provar outras peculiaridades, esvaziando a suposta violação ao art. 373, II, do CPC.

6. A tese de venda casada foi refutada pelos próprios fundamentos lógicos da decisão, que dedicou tópicos específicos para atestar a licitude da Tarifa de Cadastro (REsp 1.251.331/RS) e da Tarifa de Registro (Tema 958 do STJ), com a efetiva comprovação do serviço por meio do Sistema Nacional de Gravames (SNG). O prequestionamento exige a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, sendo aplicável ao caso a regra do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC).

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

8. Tese de julgamento: “Não padece de omissão ou contradição o acórdão que, de forma fundamentada e alinhada à jurisprudência do STJ, afasta a abusividade de juros remuneratórios e de tarifas bancárias, sendo incabíveis os embargos de declaração utilizados com o nítido propósito de rediscussão do mérito ou de prequestionamento desvinculado dos vícios legais delineados no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 1.022 e 1.025; CDC, art. 39, I; Decreto nº 22.626/1933. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 1.821.182/RS; STJ, REsp 1.251.331/RS; STJ, Tema 958; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.04.2015; STF, Súmula nº 596; STJ, Súmula nº 382.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUAN KLEMZ MAXIMO
em face do v. acórdão de id.
19193056
, proferido por esta egrégia 1ª Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário.

Em suas razões recursais (Id.
19417510
), o embargante alega a necessidade de suprimento de omissão e contradição no julgado, pois (i) não teria analisado sua pretensão sob a ótica dos precedentes que efetivamente invocou (REsp 1.061.530/RS e REsp 1.821.182/RS), afirmando que não fundamentou seu pedido no Decreto 22.626/33 ou nas Súmulas 596 e 382 do STJ; (ii) houve omissão quanto à análise do ônus da prova (art. 373, II, do CPC), aduzindo que a instituição financeira teria apresentado alegações genéricas e não comprovou as peculiaridades que justificariam a taxa de juros cobrada; (iii) o acórdão foi omisso em relação à tese de “venda casada” (art. 39, I, do CDC) no que diz respeito à cobrança de “tarifas” e “seguros”; (iv) fixou os parâmetros do prequestionamento de eventual ascensão recursal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5005828-11.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUAN KLEMZ MAXIMO

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUAN KLEMZ MAXIMO
em face do v. acórdão de id. 19193056, proferido por esta egrégia 1ª Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário.

Em suas razões recursais (Id. 19417510), o embargante alega a necessidade de suprimento de omissão e contradição no julgado, pois (i) não teria analisado sua pretensão sob a ótica dos precedentes que efetivamente invocou (REsp 1.061.530/RS e REsp 1.821.182/RS), afirmando que não fundamentou seu pedido no Decreto 22.626/33 ou nas Súmulas 596 e 382 do STJ; (ii) houve omissão quanto à análise do ônus da prova (art. 373, II, do CPC), aduzindo que a instituição financeira teria apresentado alegações genéricas e não comprovou as peculiaridades que justificariam a taxa de juros cobrada; (iii) o acórdão foi omisso em relação à tese de “venda casada” (art. 39, I, do CDC) no que diz respeito à cobrança de “tarifas” e “seguros”; (iv) fixou os parâmetros do prequestionamento de eventual ascensão recursal.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
. Logo, os embargos de declaração, não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de matéria já decidida, com a qual a parte simplesmente discorda.

Analisando detidamente as razões do embargante em confronto com o acórdão hostilizado, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos vícios apontados, revelando-se nítido o propósito de rediscussão do mérito da causa.

O embargante afirma que o acórdão não se debruçou sobre os REsp 1.061.530/RS e 1.821.182/RS, e que não analisou a ausência de provas, por parte do banco, quanto às peculiaridades que justificariam a taxa cobrada.

Sem razão. O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos ou a rebater um a um os artigos e precedentes citados pelas partes, desde que a decisão seja fundamentada e o raciocínio jurídico adotado seja suficiente para a resolução da lide, o que ocorreu no caso.

O acórdão embargado analisou expressamente a legalidade dos juros remuneratórios, consignando de forma clara que a taxa pactuada no contrato (3,12% a.m.) foi cotejada com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie à época da contratação (2,12% a.m.). Concluiu-se, com base na jurisprudência do STJ, que a taxa contratada não ultrapassou o limite de "uma vez e meia" a média de mercado, não configurando abusividade ou desvantagem exagerada ao consumidor.

Ao constatar que a taxa está dentro dos parâmetros de normalidade aceitos pelo STJ de forma objetiva, o acórdão afasta, por incompatibilidade lógica, a tese de que o banco precisaria comprovar outras peculiaridades excepcionais, esvaziando a alegação de violação ao art. 373, II, do CPC. A menção às Súmulas 596/STF e 382/STJ no acórdão serviu como reforço argumentativo padrão, não havendo qualquer vício na adoção destes fundamentos.

Seguindo, quanto à alegação de que houve omissão na análise da “venda casada” (art. 39, I, CDC) em relação às tarifas bancárias, observo que o acórdão recorrido dedicou tópicos específicos para analisar a licitude da "Tarifa de Cadastro" e da "Tarifa de Registro". A decisão concluiu pela legalidade da Tarifa de Cadastro com base no Tema Repetitivo/REsp 1.251.331/RS e pela legalidade da Tarifa de Registro (Tema 958 do STJ), visto que o serviço foi efetivamente prestado e comprovado nos autos via extrato do Sistema Nacional de Gravames (SNG).

Ao reconhecer a expressa legalidade, validade e comprovação da prestação dos serviços inerentes a essas tarifas, o órgão julgador refutou,
ipso facto
, a caracterização de “venda casada” ou imposição abusiva. Não há omissão quando a tese da parte é rejeitada pelos próprios fundamentos lógicos adotados na decisão.

No mais, o prequestionamento pretendido pelo embargante não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015). Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)